Tribunal: TJMT
Processo: 0077159-27.2009.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0077159-27.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISLAINE SAMPAIO CARVALHO - CPF: 018.517.011-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RETRATAÇÃO INVIÁVEL. OBRIGAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – cápsula 500 mg, por tempo indeterminado, à paciente portadora de crises convulsivas refratárias. O julgamento do Tema 6 do STF ensejou a devolução dos autos para eventual retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 6 do STF, ou mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de quinze anos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 6 do STF exige, cumulativamente, demonstração de negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica, eficácia comprovada por evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica, registro na ANVISA e incapacidade financeira.

4. Laudo médico circunstanciado comprova a necessidade do medicamento, a ineficácia de outros tratamentos e a incapacidade financeira da paciente.

5. O fornecimento foi determinado por decisão liminar confirmada no mérito e cumprida por mais de quinze anos, consolidando situação fática e legítima expectativa de continuidade do tratamento.

6. A reversão da medida, nesta fase processual, afrontaria os princípios da segurança jurídica, proteção da confiança e dignidade da pessoa humana.

7. A jurisprudência admite aplicação excepcional da teoria do fato consumado em hipóteses de longa consolidação temporal e boa-fé do beneficiário, sem prejuízo grave ao interesse público.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação negativo. Obrigação mantida.

Tese de julgamento:

“A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF.

A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de quinze anos, com cumprimento da obrigação e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

A reversão da medida configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 03.03.2022; TJMT, MS nº 0051942-16.2008.8.11.0000, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, j. 13/06/2025, DJE 13/06/2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID n. 113531494 - Pág. 118 a 127) em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
Crislaine Sampaio Carvalho
, em trâmite na
Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT
.

Na ação de origem, a parte apelada buscava o fornecimento do medicamento denominado DEPAKENE
– Valproato de Sódio – Capsula 500 mg
, por tempo indeterminado, o que foi atendido, conforme sentença inserida ao ID n. 113531494 - Pág. 104 a 116.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso apresentou apelação (ID n. 113531494 - Pág. 118 a 127), pugnando a reforma integral do julgado.

Contrarrazões ao ID n. 113531494 - Pág. 141 a 149.

A
Terceira Câmara Cível
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID n.113531494 - Pág. 170 a 176). Oposto embargos de declaração, que foi desprovido (ID n. 113531494 - Pág. 194 a 197).

O ente público interpôs
Recurso Extraordinário
(ID n.113531494 - Pág. 202 a 209).

Diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo
Supremo Tribunal Federal
, no
Tema n.º 6 (RE 566.471)
, foi determinado o
sobrestamento
do trâmite do presente recurso até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Com o desfecho do julgamento do
RE 566.471
, a
Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em 19/2/2025, determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem, para análise de um possível
juízo de conformidade ou retratação
.

Em decisão lançada no ID n. 274659368 determinei a intimação das partes para que manifestassem sobre a aplicação do precedente qualificado referenciado ao caso e, após, que os autos fossem remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.

O Estado de Mato Grosso manifestou requerendo a realização de análise de possível juízo de conformidade ou retratação (ID n. 281470899). A Requerente manifestou pela impossibilidade de alteração da conclusão alcançada pelo e. TJMT à época, visto que os critérios para o fornecimento de medicamento, existentes à época dos fatos, foram cumpridos (ID n.º 284292366).

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer (ID n. 294824396) pelo desprovimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a ratificação do decidido pela r. sentença judicial fustigada

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(ID n. 113531494 - Pág. 118 a 127) em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
Crislaine Sampaio Carvalho
, que julgou procedente a ação para determinar ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento DEPAKENE
–
Valproato de Sódio – Capsula 500 mg
, por tempo indeterminado.

A
Terceira Câmara Cível
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID n.113531494 - Pág. 170 a 176). Oposto embargos de declaração, que foi desprovido (ID n. 113531494 - Pág. 194 a 197).

Contra o acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário, o qual ensejou o sobrestamento dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, em razão do processamento do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento definitivo do mencionado tema, os autos foram encaminhados para reexame, a fim de se avaliar a eventual necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido.

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra a possibilidade de retratação, seja à luz do conteúdo da tese firmada pelo STF, seja diante da realidade fática consolidada ao longo do tempo. Explica-se.

No Tema 6 do STF, foi fixada a seguinte tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. (...)”

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão que concedeu a ordem judicial para o fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz da tese fixada no Tema 06 do STF.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 06), é mais ampla do que as teses firmadas no Tema 106 do STJ e estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos anteriormente citados.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo médico apresentado (ID n. 113531494 – pág. 36), demonstra que a paciente sofre de crises convulsivas desde os 13 (treze) anos de idade, com piora progressiva e de difícil controle. Ademais, já havia se submetido, sem sucesso, ao uso de outros medicamentos, o que justifica, assim, a indicação específica do medicamento DEPAKENE – Valproato de Sódio – Cápsula 500 mg.

A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível do fármaco para a estabilização da condição clínica da Requerente e demonstrando, portanto, a necessidade da medicação em questão como única alternativa terapêutica viável. Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente para custear o tratamento por meios próprios.

Observa-se, ainda, que, a liminar foi deferida em 11.12.2008 (ID n. 113531494 – pág. 51), ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, com confirmação no mérito. Consolidou-se, assim, uma situação de fato cuja reversão, neste momento, importaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

Embora se possa reconhecer a superação de algum dos requisitos da tese vinculante, a particularidade da situação – que inclui o cumprimento de uma ordem judicial por mais de uma década, sem impugnação eficaz, e a consolidação da legítima expectativa do direito pleiteado, respaldada pela jurisprudência da época – autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. Essa medida busca preservar o
status quo
, evitando a imposição de um dano irreparável à parte beneficiada.

Como se sabe, os tribunais superiores – o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) – têm adotado uma postura cada vez mais restritiva em relação à aplicação da teoria do fato consumado. A regra geral é a prevalência da legalidade e da nulidade do ato ilegal, sendo o fato consumado uma exceção aplicável apenas em situações muito específicas, onde a desconstituição do ato geraria prejuízos manifestamente desproporcionais e irreversíveis, e desde que não haja grave ofensa a princípios constitucionais de maior envergadura.

A aplicação da teoria do fato consumado não é irrestrita e ocorre em casos excepcionalíssimos, geralmente quando presentes: (i) a consolidação temporal do fato; (ii) a boa-fé do beneficiário; (iii) a comprovação de que a desconstituição do ato ou situação se mostra impraticável, extremamente complexa ou suscetível de gerar prejuízos sociais e econômicos desproporcionais; e (iv) a ausência de prejuízo grave ao interesse público.

Logo, é possível concluir que a análise dos autos permite a aplicação da teoria do fato consumado, considerando a tutela direta do direito à saúde.

Acerca da matéria, destaco julgado recentes deste e. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TESES DOS TEMAS 106 DO STJ E 06 DO STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO. ORDEM MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade pública a fornecer medicamento não incorporado à lista do SUS, com base em prescrição médica que apontava urgência no tratamento e ineficácia das terapias padronizadas. Após a concessão liminar e confirmação da segurança no mérito, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Com o julgamento dos Temas 106 do STJ e 06 e 1234 do STF, os autos retornaram para reexame quanto à necessidade de retratação do acórdão concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz das teses fixadas nos Temas 106 do STJ e 06 do STF, ou se deve ser mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 106 do STJ exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

4. O Tema 06 do STF, mais abrangente, também impõe requisitos cumulativos, incluindo a negativa administrativa, a demonstração da ilegalidade da não incorporação do fármaco, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, e comprovação científica de eficácia, acurácia e segurança da medicação pleiteada.

5. Os autos trazem laudo médico circunstanciado, prescrição fundamentada, falha de alternativas do SUS e incapacidade financeira da paciente.

6. A ordem liminar foi deferida e cumprida há mais de 15 anos, com fornecimento contínuo do medicamento pela Administração, consolidando situação de fato e legítima expectativa da parte impetrante.

7. A reversão da medida, neste momento, violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado em situações excepcionais, como nos casos de cumprimento prolongado da ordem judicial, sem contestação da eficácia do tratamento e sob amparo de decisões judiciais transitadas em julgado ou não impugnadas eficazmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem mantida. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF.

2. A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de 15 anos, com cumprimento da ordem e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

3. A reversão da medida nessas condições configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06 da Repercussão Geral); STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.028.835/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019; STJ, REsp 807.479/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 27.03.2006.
(N.U 0051942-16.2008.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não trata o direito à saúde como um conceito etéreo ou retórico, mas sim como um imperativo constitucional, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, que estabelece que a saúde é
“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
.

Essa previsão não pode ser compreendida de modo restritivo ou subordinado à conveniência fiscal ou administrativa. Não se trata de benevolência do Estado, mas de um dever jurídico vinculante, que obriga os entes federativos a concretizarem ações eficazes para assegurar a continuidade e a dignidade da existência.

Assim, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido pela manutenção da r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
mantenho o entendimento anteriormente adotado, nego juízo de retratação e confirmo o v. acórdão que manteve a sentença de primeiro grau
que julgou procedente a ação para determinar ao Estado de Mato Grosso, o fornecimento do medicamento DEPAKENE
–
Valproato de Sódio – Capsula 500 mg
, por tempo indeterminado, pelos seus próprios fundamentos, aplicando-se, no caso, a teoria do fato consumado como reforço à preservação da situação consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025